Tribunal: STF
Processo: PPE 1228
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDO. ALEGAÇÃO DE SER O EXTRADITANDO BRASILEIRO NATO. CONDIÇÃO IMPEDITIVA DE EXTRADIÇÃO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA DEFERIDAS. 



Relatório



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelo delegado de Polícia Federal Bruno Eduardo Samezima,  representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional boliviano Luis Gatty Ribeiro Roca, “procurado para responder a processo penal na Bolívia por crimes contra a saúde pública, previstos nos artigo 216 do Código Penal boliviano, segundo a notificação vermelha com pena máxima aplicável de 4 anos” (fl. 4, e-doc. 11).



    Consta dos documentos acostados aos autos que “contra o procurado foi expedida ordem de prisão n. 75/2022, de 22 de outubro de 2022, documento emitido pelo Juiz de Sentença n° 2 - Cobija/Pando” e que “o país solicitante dá garantias de que a extradição de LUIS GATTY RIBEIRO ROCA será providenciada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis” (fl. 4, e-doc. 11).  



    A autoridade policial sustenta estarem presentes as condições para extradição, argumentando que, “o Brasil possui Tratados de Extradição em vigor celebrados com mais de vinte países, além do Acordo celebrado entre os Estados Partes do Mercosul, Bolívia e Chile e do acordo entre os Estados Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Para o caso sob análise, aplicar-se-ia o Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile, de 10 de dezembro de 1998, promulgado pelo Decreto nº 5.867, de 3 de agosto de 2006” (fl. 5, e-doc. 11).



    Ressalta “vislumbra[r]-se correlação direta com o(s) crime(s) de poluição e outros crimes ambientais, previsto(s) no artigo 54, caput e §§2º, inciso V, e/ou 3º, da Lei 9.605/1998, com pena máxima de 5 anos de prisão” (fl. 5, e-doc. 11).



    2. Tem-se na representação apresentada pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil que “segundo levantamentos efetuados pela Representação Regional da INTERPOL em Brasília, o procurado é localizável no Acre. Diligências realizadas recentemente por esta unidade policial indicaram que o prófugo circula e tem habitação na cidade de Brasiléia/AC” (fl. 5, e-doc. 11).



    Os documentos de fls. 7 a 8 apresentam a identificação do extraditando, com indicação de nacionalidade boliviana, conforme documento de identidade n. 1763718, Cobija, Bolívia. 



    3. Em 25.3.2025, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 4.4.2025, manifestou-se pela determinação de “prisão cautelar para fins de extradição do nacional boliviano Luis Gatty Ribeiro Roca” (fls. 19-20).



    4. Em 4.4.2025, decretei a prisão preventiva para fins de extradição do nacional boliviano Luis Gatty Ribeiro Roca, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 (fls. 22-27, e-doc. 11). 



    5. Em 14.4.2025, a Delegada de Polícia Federal Taylane Bezerra de Souza comunicou a este Supremo Tribunal Federal a prisão do extraditando Luis Gatty Ribeiro Roca, ocorrida em 11.4.2025, em Brasiléia/AC (e-doc. 22).



    6. Em 11.4.2025, Luis Gatty Ribeiro Roca constituiu advogados, conforme procuração juntada (e-doc. 14). 



    A defesa pediu a regularização do acesso aos autos e a imediata revogação da prisão preventiva do extraditando, alegando se tratar de brasileiro nato (e-doc. 13), juntando documentos (e-docs. 15 a 20).



    7. Em 14.4.2025, deleguei a realização de audiência de custódia ao juízo competente e determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 41). 



    8. Em 15.4.2025, o Doutor Artur de Brito Gueiros Souza, Subprocurador-Geral da República, manifestou-se “a) pela expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, solicitando informações acerca da nacionalidade do extraditando Luis Gatty Ribeiro Roca; b) posterior revogação da prisão, se confirmada a nacionalidade brasileira, com fundamento no artigo 5º, inciso LI, da Constituição da República, e no artigo 82, inciso I, da Lei nº 13.445/17 (Lei de Migração)” (e-doc. 44).



    9. Em 16.4.2025, a defesa técnica pediu a dispensa da expedição de ofício requerida pelo Ministério Público Federal, pois a certidão de nascimento juntada aos autos é dotada de fé pública e sua autenticidade pode ser confirmada através de verificação do Selo Digital de Fiscalização do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na qual consta expressamente a condição de brasileiro nato do extraditando, nos termos da al. c do inc. I do art. 12 da Constituição da República (e-doc. 46).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) O reconhecimento da condição de brasileiro nato do nacional Luis Gatty Ribeiro Roca em razão dos documentos públicos e registrais presentes no processo; 



    b) O acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva, posto que incompatível com a extradição de brasileiro nato à luz da Constituição Federal, com imediata expedição do competente Alvará de Soltura; 



    c) O indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, por consequência do reconhecimento da nacionalidade; 



    d) Declara-se a autenticidade dos documentos juntados no Pedido de Revogação da Prisão Preventiva, em especial a Certidão de Nascimento, com fundamento no art. 365, inciso IV do Código de Processo Civil; 



    e) Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda pela necessidade de outras diligências, que seja concedida a liberdade ao nacional Luis Gatty Ribeiro Roca com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 6, e-doc. 46). 



    10. Em 17.4.2025, a defesa pediu que as petições protocolizadas no feriado fossem apreciadas pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal, em regime de plantão (e-doc. 48). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    11. Nos termos do inc. V-A do art. 21 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, é atribuição do Relator “decidir questões urgentes no plantão judicial realizado nos dias de sábado, domingo, feriados e naqueles em que o Tribunal o determinar”, na forma da Resolução n. 788/2022.



    12.  A comprovação de nacionalidade brasileira se configura como óbice à extradição, nos termos do inc. LI do art. 5º da Constituição da República, que dispõe: “nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei”. 



    Na espécie, a defesa alega ser o extraditando brasileiro nato, enquadrando-se na hipótese da al. c do inc. I do art. 12 da Constituição da República, que prevê:



    “Art. 12. São brasileiros:



    I - natos:



    c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira”. 



    Os documentos juntados pela defesa indicam que tanto o extraditando como o seu pai nasceram em Cobija, Bolívia (e-docs. 30 e 31), tendo sido reconhecidos como brasileiros natos em 2021 e 2020, respectivamente.



    Conforme alegado, a hipótese prevista na al. c do inc. I do art. 12 da Constituição da República estaria configurada porque o avô paterno do extraditando teria nascido em Brasiléia/AC, em 31.1.1906, e obtido registro tardio de nascimento em 2.9.1972 (e-doc. 32). 



    Por outro lado, os documentos expedidos pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil indicam que o extraditando seria boliviano, conforme documento de identidade n. 1763718, Cobija, Bolívia. 



    Ressalte-se que os selos de verificação das certidões de nascimento, apesar de indicar serem emissões válidas, não permitem atestar, com segurança, que os documentos juntados nestes autos conteriam dados idênticos aos expedidos pelo cartório de registro civil. 



    Assim, diante das informações divergentes apresentadas pela Polícia Federal (Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil) e aquelas constantes das certidões emitidas pelo Cartório de Registro Civil de Brasiléia/AC, torna-se indispensável diligenciar, com urgência e prioridade, no sentido requerido pela Procuradoria-Geral da República, a fim de confirmar a nacionalidade do extraditando.



    13. Pelo exposto:



    a) indefiro o pedido de imediata revogação da prisão preventiva formulado pela defesa até o perfeito esclarecimento dos dados referentes ao extraditantes sobre a sua nacionalidade;



    b) determino a expedição urgente de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, solicitando informações sobre a nacionalidade do extraditando, com urgência e prioridade.



    Em seguida, retornem-se os autos imediatamente conclusos. 



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora